Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707662-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL APELADO: FRANCISCO WELINTON GOMES SILVA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) reiterou pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, razão pela qual foi intimado a comprovar o seu estado de hipossuficiência. É o relatório. Decido. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além do mais, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Veja-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Noutras palavras, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, trata-se de instituição financeira em liquidação extrajudicial que sustenta sua impossibilidade de arcar com as eventuais despesas processuais. Contudo, intimada a comprovar a alegação de incapacidade financeira (id. 19098671), a parte recorrente se limitou a repisar a narrativa já deduzida no recurso de apelação, deixando de colacionar documentos que, eventualmente, pudessem corroborar os seus argumentos (id. 19474342). Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a entidade em liquidação extrajudicial somente pode ser beneficiária da justiça gratuita em casos excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrado que não ostenta possibilidade de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios. Precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 5. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE NÃO HAJA A FLUÊNCIA DE JUROS ENQUANTO NÃO FOR PAGO INTEGRALMENTE O PASSIVO. (..) 3. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). (...) 5. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (AgInt no AREsp 1083938/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2017). (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1141914/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/11/2017). (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015) (grifo nosso) Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos que apontem para a incapacidade financeira da apelante e tendo em vista que a liquidação extrajudicial, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, o indeferimento do pedido em comento é medida que se impõe. No mesmo sentido, não há elementos de prova que justifiquem o diferimento do recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à apelante, bem como o pagamento diferido do preparo recursal. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora